Tribunal: TJSP
Processo: 1005480-89.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005480-89.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada VALQUIRIA OLIVEIRA DE ASSIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-89.2017.8.26.0019
2
Apelação no 1005480-89+2017.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Valquiria Oliveira de Assis
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Marcio Roberto Alexandre
Voto no 39955
APELAÇÃO.
Empréstimo
consignado.
Descontos
em
benefício previdenciário e na conta destinada a seu
recebimento. Cobranças indevidas. Dever de restituição.
Danos morais evidenciados. Sentença confirmada por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 379/389) interposto contra a r.
sentença de fls. 373/377, que julgou procedentes os pedidos de declaração de
inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais, nos seguintes termos:
“Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora e,
consequentemente,
JULGO
EXTINTO
O
PROCESSO
COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no artigo 487, inciso I, do CPC, fazendo-
o para:
A) RECONHECER e DECLARAR a inexigibilidade das quantias de R$
512,59, R$ 556,55, R$ 601,02 e R$ 542,81 relativas às prestações
inexigíveis, bem assim das quantias de R$ 2,67, R$ 6,37 e R$ 8,84 relativas
às despesas de cobrança, CONDENANDO o réu à necessária restituição, de
forma simples, com o acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP desde os respectivos desembolsos, e de juros de mora à base de 1%
ao mês, a partir da citação;
B) CONDENAR o réu a lhe pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde a publicação da presente sentença pela
Imprensa Oficial, e juros de mora à base de 1% ao mês, a partir da citação”.
Alega o apelante, em síntese, que vem sendo prejudicada pelo
pagamento de valor inferior ao acertado na contratação do empréstimo consignado, e
que não foi comprovado o efetivo pagamento dos boletos nos valores de R$ 512,59; R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-89.2017.8.26.0019
3
556,55; R$ 601,02 e R$ 542,81, cuja restituição foi determinada pela r. sentença.
Reputa excessivo o valor da indenização por danos morais, pois não houve mais que
aborrecimentos ou dissabores.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 392/395).
Oposição ao julgamento virtual (fl. 399).
Valor atribuído à causa em 18/05/2017: R$ 14.983,20.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do apelo, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a
Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação
99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação
99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-89.2017.8.26.0019
4
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que o
banco não esclareceu a divergência entre o valor da parcela cobrado e o montante que
lhe repassava o INSS, órgão que deveria ter sido questionado pela instituição financeira
em caso de erro no processamento do empréstimo consignado. Também não
demonstrou, sequer minimamente, a exigibilidade dos boletos de R$ 512,59, R$ 556,55,
R$ 601,02 e R$ 542,81 tratados na inicial, cuja cobrança indevida sequer foi refutada na
contestação. A respeito dessas quantias, vale notar ainda que a autora comprovou a
cobrança, pois recebeu notificação de inserção de seus dados em órgãos de restrição ao
crédito (fls. 116/118), e a condenação à restituição ficou condicionada à comprovação
da quitação dessas quantias, o que pode ser feito em sede de liquidação, eis que a
correção monetária incidirá a partir do efetivo desembolso (fl. 377).
Os danos morais, ademais, decorrem das cobranças indevidas, que
culminaram na necessidade de a autora, portadora de necessidades especiais, ter de se
sujeitar a comparecer mais de uma vez à agência bancária na tentativa de solucionar
defeito no serviço da própria instituição ré. A indenização, além de justificada, se
mostra adequada ao caso concreto, sopesadas as circunstâncias fáticas que o permeiam.
O arbitramento se deu com equilíbrio e proporcionalidade, evitando a ocorrência de
enriquecimento sem causa, sem deixar de ostentar caráter dissuasivo da repetição da
conduta.
Transcreve-se, por oportuno:
“(...) Fixo a premissa de que a relação estabelecida entre os litigantes é
nitidamente de natureza consumerista, de modo que a ela incidem os
preceitos de ordem pública e interesse social esculpidos no Código de
Defesa do Consumidor.
Por primeiro, impõe-se analisar o valor da parcela do incontroverso contrato
de empréstimo consignado celebrado pelos litigantes.
Pois bem, o documento de pg. 243 aponta que o valor de cada parcela do
aludido mútuo consignado, seria de R$ 488,84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-89.2017.8.26.0019
5
E os extratos adunados aos autos pela autora, revelam que quando o
pagamento do valor das parcelas era feito por retenção (o benefício é
creditado no valor integral e posteriormente o banco realiza o débito do
valor da parcela), os descontos eram levados a efeito na quantia de R$
488,84.
Nesse diapasão, impõe-se reconhecer que, ao contrário do quanto afirmado
pela autora, o valor das parcelas do contrato seria de R$ 488,84.
Ocorre que a partir do momento em que os descontos passaram a ser
realizados
pelo próprio INSS no benefício previdenciário da autora, por razões
desconhecidas, as parcelas passaram a ser debitadas em valor inferior ao
devido.
E a toda evidência, a autora não pode ser penalizada pela falha aheia ...
E sinceramente, se a casa bancária estava notando que os descontos estavam
sendo efetuados em quantia inferior àquela pactuada, deveria ter
diligenciado junto ao INSS para se inteirar do que estava ocorrendo e
proceder à necessária regularização, ou minimamente ter informado à autora
acerca do ocorrido.
Sendo assim, dou por quitadas as parcelas que foram pagas pelo valor de R$
478,41, não obstante seu valor correto ser de 488,84, devendo a instituição
financeira proceder às necessárias baixas.
Entrementes, considerando que o valor efetivamente devido seria maior do
que aquele debitado, não há que se falar no recebimento de quaisquer
diferenças pela autora.
E em se tratando de empréstimo consignado, é evidente que a autora não
deveria pagar as parcelas por meio de boleto bancário.
Ademais, o banco réu não especificou a que parcelas especificamente se
referiam os boletos mencionados pela autora na inicial, bem como não
apontou em que meses não teria havido o repasse de numerário em seu
favor.
E sob outro prisma, a autora trouxe os extratos de sua conta corrente aos
autos, demonstrando que mensalmente os descontos estavam sendo
realizados em seu benefício previdenciário, o que aliás foi corroborado pelo
ofício respondido pela autarquia.
Consigne-se que eventual ausência de repasse de valores ao banco réu não
pode ser oposta à autora, que teve descontadas as parcelas do mútuo
consignado, diretamente em seu benefício previdenciário. Nesse diapasão,
eram inexigíveis os valores pagos pela autora por intermédio de boletos
bancários, emitidos nos valores de R$ 512,59, R$ 556,55, R$ 601,02 e R$
542,81.
De rigor, portanto, a condenação do réu á repetição de tais valores, eis que
inexigíveis. Assim como hão de ser declaradas inexigíveis as quantias de R$
2,67, R$ 6,37 e R$ 8,84 relativas às despesas de cobrança, na medida em
que a cobrança não se revelou legítima, com a consequente condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-89.2017.8.26.0019
6
ré à devolução dos respectivos valores.
Todavia, entendo que a repetição deve ser levada a efeito de maneira
simples, e
não dobrada, na medida em que não evidenciada a má-fé da instituição
financeira ao promover a cobrança, salientando que descontrole,
desorganização e até mesmo incompetência, não podem ser equiparados à
má-fé.
Resta o exame da propalada ocorrência de danos morais.
Conquanto o nome da autora não tenha sido negativado, as circunstâncias
específicas do caso concreto autorizam o reconhecimento da existência de
danos morais indenizáveis.
Ora, a autora, sem qualquer demérito, é pessoa já fragilizada em virtude da
moléstia de que padece (atrofia muscular espinal), que limita sobremaneira
a sua capacidade de locomoção, salientando depender ela de cadeira de
rodas e do auxílio de terceiros para a realização das atividades cotidianas.
E não obstante, por falha atribuível ao próprio banco réu, foi obrigada a se
locomover à agência bancária para tentar solucionar a questão, sem se
olvidar o quanto foi importunada por ligações de cobrança por parte ou a
pedido do réu, o que se infere do depoimento prestado em Juízo sob o crivo
do contraditório.
Outrossim, não se pode olvidar que o proceder da casa bancária a deixou
extremamente insegura no tocante à quitação das parcelas do empréstimos.
Também, consoante relatado pela testemunha ouvida em Juízo, a situação
deixou a autora bastante nervosa.
Por derradeiro, não se pode ignorar a quebra da confiança depositada na
instituição bancária.
Como se vê, o "conjunto da obra" fez com que na autora inegavelmente se
arraigassem deletérios sentimentos de aflição, angústia, revolta, impotência,
nervosismo e stress, em intensidade suficiente para abalar sua esfera
anímica, alterar o seu cotidiano, afetar o seu psiquismo e subtrair a sua paz
de espírito, gerando assim o dano moral indenizável.
E sendo certa a ocorrência do dano moral, passo à sua quantificação,
salientando a inexistência de critérios legais disciplinando a questão, de
maneira que há de ser considerada a tríplice natureza da reparação
pecuniária do dano moral (pedagógica, punitiva e compensatória), em
consonância com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais
ganham relevo: a) o invejável poderia econômico do réu; b) os deletérios
sentimentos que na autora se arraigaram; c) o fato de tais sentimentos terem
se protraído no tempo; d) a circunstância de a autora ser portadora de atrofia
muscular espinal, possuindo dificuldades de locomoção; d) a necessidade de
se inculcar no réu o dever de engendrar mecanismos eficazes para evitar que
situações similares se repitam, sendo certo que recursos financeiros a tanto
não lhe faltam.
Sendo assim, arbitro a indenização a título de danos morais em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-89.2017.8.26.0019
7
autora em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que reputo serena e razoável,
bem assim consoante as circunstâncias do caso concreto”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o
adicional de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico),
totalizando 15% (quinze por cento).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator